Tribunal: STM
Processo: 7000160-10.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRELIMINARES. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS E PROVADAS. DOLO CONFIGURADO. FIRME CONTINGENTE PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA FIRMADA POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL. I - O Apelo manejado pela defesa devolve ao Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda. É o que se denomina efeito devolutivo amplo. Porém, não se pode confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'Armas. Preliminar não conhecida, por unanimidade. II - A competência da Justiça Militar da União para julgar civis, em tempo de paz, ainda que possa ser definida como excepcional, encontra-se firmemente embasada na Constituição da República, sendo aferível, em cada caso concreto, pela subsunção da conduta do agente aos preceitos primários que consubstanciam os delitos elencados no Código Penal Militar. Preliminar de incompetência rejeitada, por unanimidade. III - Réu preso em flagrante delito. Materialidade e autoria dos crimes de tentativa de furto qualificado e resistência perfeitamente delineadas e provadas nos autos. IV - O dolo presente no proceder objetivo do Acusado restou evidenciado nos depoimentos colhidos em juízo, denotativos de sua clara consciência e vontade desimpedida de proceder à empreitada criminosa, na direção do resultado desejado, isto é, a tentativa de subtração de material sob administração militar, bem como a resistência à execução de ato legal praticado por militares. V - Por outro lado, apesar de escorreita a formulação do juízo condenatório, a análise da dosimetria da pena imposta ao Acusado indica que esta parte da Sentença merece ser objeto de adequação. VI - Há de se reconhecer que, na verdade, o Réu praticou delito de tentativa de furto duplamente (e não triplamente) qualificado, por não se verificar, in casu, a qualificadora prevista no §5º do art. 240 do CPM. VII - Não consta nos autos a comprovação inequívoca de o bem objeto do delito (viga metálica), apesar de patrimônio sob administração militar, pertencer à Organização Militar, pois o local onde ocorreu o evento delituoso havia sido ocupado, anteriormente, por uma empresa privada, e o Parecer Técnico indica que alguns dos objetos encontrados no espaço (containers, palets, estrutura metálica de galpão etc) poderiam pertencer à referida empresa, o que afasta a incidência da qualificadora prevista no §5º do art. 240 do CPM. VIII - No mérito, Apelação defensiva parcialmente provida, à unanimidade, para, mantendo a condenação do Acusado, reduzir a penalidade que lhe foi imposta. Dosimetria da pena estabelecida por maioria.

Inteiro teor:
04/09/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114772664286&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000160-10.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER A
CONDENAÇÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU REDUZIR A PENA
ESTABELECIDA EM DESFAVOR DO ACUSADO ADRIANO FERREIRA DA
SILVA NA SENTENÇA "A QUO", DE 2 (DOIS) ANOS E 24 (VINTE QUATRO)
DIAS DE RECLUSÃO, PARA 1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 28 (VINTE E
OITO) DIAS DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME SEMIABERTO DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, PARA A HIPÓTESE DE VIR A CUMPRIR A
PENALIDADE QUE ORA LHE É IMPOSTA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO
DO APELANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 240, § 6º,
INCISO IV, C/C ART. 30, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 70, INCISO I,
E NO ART. 177, "CAPUT", C/C ART. 70, INCISO I, NA FORMA DO ART. 79,
TODOS DO CPM, FIXAR A PENA EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
SEMIABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

04/09/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114772664286&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000160-10.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO
E
RESISTÊNCIA.
PRELIMINARES.
DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO
DISCUTIDA
NOS
AUTOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
JULGAMENTO
DE
CIVIS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DELITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS E PROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
FIRME
CONTINGENTE
PROBATÓRIO.

CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
UNÂNIME. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA FIRMADA
POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I - O Apelo manejado pela defesa devolve ao Tribunal o exame integral
da matéria discutida na demanda. É o que se denomina efeito
devolutivo amplo. Porém, não se pode confundir efeito devolutivo
amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e
caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da
paridade d'Armas. Preliminar não conhecida, por unanimidade.
II - A competência da Justiça Militar da União para julgar civis, em
tempo de paz, ainda que possa ser definida como excepcional,
encontra-se firmemente embasada na Constituição da República, sendo
aferível, em cada caso concreto, pela subsunção da conduta do agente
aos preceitos primários que consubstanciam os delitos elencados no
Código Penal Militar. Preliminar de incompetência rejeitada, por
unanimidade.
III - Réu preso em flagrante delito. Materialidade e autoria dos crimes
de tentativa de furto qualificado e resistência perfeitamente delineadas
e provadas nos autos.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
2/19
IV - O dolo presente no proceder objetivo do Acusado restou
evidenciado nos depoimentos colhidos em juízo, denotativos de sua
clara consciência e vontade desimpedida de proceder à empreitada
criminosa, na direção do resultado desejado, isto é, a tentativa de
subtração de material sob administração militar, bem como a
resistência à execução de ato legal praticado por militares.
V - Por outro lado, apesar de escorreita a formulação do juízo
condenatório, a análise da dosimetria da pena imposta ao Acusado
indica que esta parte da Sentença merece ser objeto de adequação.
VI - Há de se reconhecer que, na verdade, o Réu praticou delito de
tentativa de furto duplamente (e não triplamente) qualificado, por não
se verificar, in casu, a qualificadora prevista no §5º do art. 240 do
CPM.
VII - Não consta nos autos a comprovação inequívoca de o bem objeto
do delito (viga metálica), apesar de patrimônio sob administração
militar, pertencer à Organização Militar, pois o local onde ocorreu o
evento delituoso havia sido ocupado, anteriormente, por uma empresa
privada, e o Parecer Técnico indica que alguns dos objetos encontrados
no espaço (containers, palets, estrutura metálica de galpão etc)
poderiam pertencer à referida empresa, o que afasta a incidência
da qualificadora prevista no §5º do art. 240 do CPM.
VIII - No mérito, Apelação defensiva parcialmente provida, à
unanimidade, para, mantendo a condenação do Acusado, reduzir a
penalidade que lhe foi imposta. Dosimetria da pena estabelecida por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar defensiva de devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância; por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito; no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo da Defesa,
para manter a condenação e, por maioria, em reduzir a pena estabelecida em
desfavor do Acusado ADRIANO FERREIRA DA SILVA na Sentença a quo, de 2
(dois) anos e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
3/19
28 (vinte e oito) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto de cumprimento da
reprimenda, para a hipótese de vir a cumprir a penalidade que ora lhe é imposta. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS conheciam e davam parcial provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do Apelante pela
prática dos delitos previstos no art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II e
parágrafo único, art. 70, inciso I, e no art. 177, caput, c/c o art. 70, inciso I, na forma
do art. 79, todos do CPM, fixar a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, sem o benefício do
sursis e com o direito de recorrer em liberdade. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo civil ADRIANO FERREIRA DA
SILVA, inconformado com a Sentença proferida, monocraticamente, pelo Juiz
Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 19/12/2022, que o condenou à pena de 2 anos
e 24 dias de reclusão, pela prática, em concurso material (art. 79 do CPM), dos
crimes militares de furto triplamente qualificado, na forma tentada (art. 240, §§ 5º e
6º, incisos I e IV, c/c o art. 30, inciso II, parágrafo único, tudo do CPM), e de
resistência, mediante ameaça ou violência (art. 177, caput, do CPM), em regime
prisional inicialmente fechado, sem o benefício da suspensão condicional da pena e
sem o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia, in verbis:
“(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante em epígrafe que, no dia 21/03/2022,
por volta das 18 horas, Adriano Ferreira da Silva fora preso na Avenida Brasil,
altura do número 2882, após tentativa de subtração de uma viga de aço do interior
do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP/RJ).
A testemunha Cb Jonatas Santos, cabo da Força Aérea Brasileira, lotado no
GSD/RJ (Polícia da Aeronáutica) informou que fora acionado juntamente com seu
colega Sd Vinicius Menezes pela guarda do GAP, pois dois indivíduos haviam
pulado o muro e adentrado em área militar. Narrou que ao chegar ao local viu dois
homens arrastando uma viga de aço de aproximadamente dois metros para um
buraco que há no muro do GAP, com o claro propósito de subtraí-la. Ao perceberem
a chegada dos militares, um deles deu uma rasteira no outro e se evadiu. O
indivíduo que recebeu a rasteira, posteriormente identificado como Adriano
Ferreira, caiu no chão, se levantou e empurrou a viga na direção da guarnição,
chegando a pegar no coturno de um soldado, sem lesioná-lo.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
4/19
Em seguida, Adriano saiu correndo, passou pelo buraco do muro e chegou à
calçada da Avenida Brasil, onde foi capturado. A testemunha relatou que Adriano
resistiu à prisão, cuspiu em seu rosto e deu chute na perna do SD Vinicius, sem,
contudo, lesioná-lo. Explicou ainda que no muro da OM há um buraco onde são
colocados pallets do lado de dentro para evitar a entrada de invasores.
No mesmo sentido, foram as declarações do Sd Vinicius Menezes da Silva.
Após efetuada a prisão em flagrante, realizou-se exame do local do crime, ocasião
em que foram produzidas as seguintes fotografias que evidenciam o buraco no muro
da unidade militar, a remoção dos pallets que ali se encontravam e o dano na
concertina existente sobre o muro do quartel (...) Resta pendente o exame
mercedológico para constatação da natureza e do valor da viga objeto da tentativa
de subtração.
2. Das Condições Pessoais do Agente - Importa ressaltar que, em exame de corpo
de delito para constatação da integridade física do flagranteado realizado pelo
HCA, não foram identificadas lesões que pudessem estar relacionadas à abordagem
policial. Lado outro, foram constatadas condições precárias de higiene e possível
hálito etílico.
O ora denunciado não é primário. Foi condenado como incurso art. 155 parágrafos
1º e 4º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP por sentença já transitada em julgado em
21/01/2020. Ademais, possui outros registros de prisão em flagrante conforme se
verifica de sua folha de antecedentes criminais.
3. Conclusão - Ao tentar subtrair bem (viga de aço de 2m) sob administração
militar em concurso de pessoas, Adriano Ferreira da Silva incorreu, em tese, no art.
240, parágrafos 5º e 6º, incisos I e IV, c/c art. 30, II, todos do CPM. Ademais, no
momento da prisão, ao jogar a viga na direção da guarnição, cuspir no rosto do Cb
Jonatas e dar um chute no Sd Vinícius, incorreu, em tese, no art. 177, CPM.
Desse modo requer o MPM seja a presente denúncia recebida para fins de
processar e julgar Adriano Ferreira da Silva pelos crimes do art. 240, parágrafos
5º e 6º, incisos I e IV, CPM e art. 177 do mesmo diploma. Requer ainda sejam
ouvidas por este d. juízo as testemunhas a seguir arroladas. (...)” .” (Evento 1 do
processo relacionado).
A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
Delito (APFD), lavrado em 22/3/2022 (evento 1, doc. 1 da Ação Penal Militar
originária e evento 37, docs. 2-11, do APFD nº 7000263-21.2022.7.01.0001 -
processo relacionado).
Em decisão proferida no dia 31/3/2022, o juízo da 39ª Vara
Criminal/RJ, acolhendo os argumentos expendidos pelo Ministério Público,
declinou da competência (evento 1, Dec. 25 do APFD nº 7000263-21.2022.01.0001
- processo relacionado) e remeteu o feito à Justiça Castrense, o qual foi distribuído
ao plantão judiciário da 1ª CJM, em 12/4/2022.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
5/19
Em decisão de 14/4/2022, o Juiz plantonista da 1ª CJM homologou a
decretação da prisão preventiva do então Autuado, considerando presentes os
requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva pela Justiça
Comum (evento 14 do APFD nº 7000263-21.2022.01.0001 - processo relacionado).
A Folha de Antecedentes Criminais do Acusado encontra-se no evento
36, doc. 2 do APFD nº 7000263-21.2022.01.0001 - processo relacionado.
Ainda no curso da fase inquisitorial, em 12/5/2022, foi reavaliada a
prisão preventiva, consoante a decisão lançada no evento 47 do APFD nº 7000263-
21.2022.01.0001 - processo relacionado.
A Denúncia foi recebida em 12/5/2022 (evento 1 da APM originária e
evento 48 do APFD nº 7000263-21.2022.01.0001 - processo relacionado).
O Acusado foi devidamente citado (eventos 24 e 25 da APM
originária).
As testemunhas do MPM foram inquiridas: Cb JONATAS SANTOS
DA SILVA e Sd VINÍCIUS MENEZES DA SILVA (evento 27 da APM originária -
mídia)
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 31 da APM originária).
Foi apreciado o requerimento formulado pela Defesa, de relaxamento
da prisão e/ou concessão de liberdade provisória do Assistido (evento 12 da APM
originária), sendo denegado pela Decisão vinculada ao evento 29, razão pela qual foi
mantida a prisão preventiva, tendo o julgador verificado presentes/mantidos os
pressupostos e requisitos autorizadores da constrição cautelar, com base no art. 316,
parágrafo único, do CPP, c/c os art. 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e "b", e 255,
alíneas "a" e "d", todos do CPPM.
A DPU se manifestou pela realização da qualificação e interrogatório
do Acusado, já que não haveria testemunhas a serem arroladas, conforme declaração
do próprio Réu, o que foi realizado por meio de entrevista em sala virtual reservada
(eventos 27 e 31 da APM originária).
O Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 27 e 31 da APM
originária).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa e o
MPM nada requereram (eventos 35 e 44, respectivamente, da APM originária).
Em 9/8/2022, o Parecer Técnico, com a avaliação da res furtiva, foi
juntado aos autos (evento 41, doc. 2, da APM originária).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
6/19
O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (eventos 52
e 61, respectivamente, da APM originária).
A Sentença condenatória, prolatada monocraticamente em gabinete,
encontra-se no evento 66 da APM originária.
O tempestivo Apelo da Defesa encontra-se nos eventos 80 e 83 da
APM originária.
Em suas Razões, a Defesa postula, inicialmente, pela devolução plena
a este Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição. Alega a
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito e solicita a
decretação da nulidade dos atos processuais e a consequente remessa dos autos ao
Juízo competente. Argumenta, nesse fio, que a não admissão da incompetência da
Justiça Castrense para o presente feito importa em flagrante violação dos princípios
constitucionais do juiz natural. Sustenta a tese da negativa de autoria e da
insuficiência de provas. Argui, por esse motivo, que seja declarado o princípio do in
dubio pro reo. Pede, por fim, que o Acusado seja absolvido, com base no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (evento 1).
Em suas Contrarrazões, o MPM aduz que o Apelo da Defesa não
merece prosperar. Sustenta ser incontestável a competência da Justiça Militar da
União para o julgamento do feito, nos termos do art. 124 da Constituição Federal.
Alega que a autoria e materialidade estão demonstradas e provadas, não havendo
dúvidas acerca da prática delituosa pelo Recorrente, motivo pelo qual não se pode
invocar o princípio do in dubio pro reo. Requer, por fim, o não provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento e
o parcial provimento do presente Recurso de Apelação, com a rejeição da preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União e o não conhecimento do
pleito defensivo de concessão de efeito devolutivo pleno ao Apelo. No mérito, que
seja mantida a condenação do civil Adriano Ferreira da Silva, pela prática do crime
militar de resistência, mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM), e tentativa
da prática do crime militar de furto duplamente qualificado (art. 240, § 6º, incisos I e
IV, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM), sendo fixado o regime
prisional inicialmente semiaberto (art. 33, § 1º, alínea “b”, do CP comum) e
reconhecido o direito de continuar recorrendo em liberdade. Ao fim, pugna pela
imediata concessão de liberdade provisória ao ora Apelante, por não mais se
justificarem os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada na 1ª Instância.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
7/19
Em 17/03/2023, foi juntada aos autos petição da DPU, onde apresenta
“Requerimento”, objetivando a concessão de “imediata liberdade provisória” ao
Apelante.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A insurgência foi interposta por parte interessada e preenche todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio do civil ADRIANO FERREIRA DA SILVA, em face da
Sentença proferida, monocraticamente, pelo Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
em 19/12/2022, que o condenou à pena de 2 anos e 24 dias de reclusão, pela prática,
em concurso material (art. 79 do CPM), dos crimes militares de furto triplamente
qualificado, na forma tentada (art. 240, §§ 5º e 6º, incisos I e IV, c/c art. 30, inciso II,
parágrafo único, tudo do CPM), e de resistência, mediante ameaça ou violência (art.
177, caput, do CPM), em regime prisional inicialmente fechado, sem o benefício da
suspensão condicional da pena e sem o direito de recorrer em liberdade.
Para fins de esclarecimento, consigno que o Réu encontrava-se preso e,
em 4 de abril do corrente, atendendo a Requerimento formulado DPU, nos autos da
presente Apelação (evento 8), proferi Decisão, revogando a prisão preventiva
imposta ao ora Apelante, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura,
desde que por outro motivo não devesse permanecer preso, com fulcro no art. 259
do CPPM (evento 11).
Antes de enfrentar o mérito recursal, cumpre analisar as questões
suscitadas pela Defesa Pública, em sede preliminar.
Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na
primeira instância
Examina-se, em primeiro lugar, o pleito recursal, onde “propugna a
defesa pela devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de
direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça”.
Logo de plano, verifica-se que a matéria arguida pela DPU, como
preliminar, versa sobre questão diretamente relacionada ao próprio mérito do Apelo,
atraindo a incidência do preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
8/19
Superior Tribunal Militar (RISTM), que determina: "Quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito".
O que pretende a defesa do Acusado ADRIANO FERREIRA DA
SILVA, em verdade, é que se confira a amplitude máxima ao efeito devolutivo da
Apelação.
Por oportuno, cumpre mencionar que, como é cediço, as questões de
ordem pública são suscetíveis de questionamento, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive de ofício, na medida em que se encontram infensas ao
fenômeno da preclusão, em qualquer das suas formas, vale dizer, lógica, temporal ou
consumativa.
Não se negue, por óbvio, que o Apelo da Defesa devolve ao Tribunal o
exame integral da matéria discutida na demanda. É o que se denomina efeito
devolutivo amplo. Porém, não se pode confundir efeito devolutivo amplo com efeito
ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido
processo legal, do contraditório e da paridade d'Armas.
Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria
de ordem pública, a Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que
foi tratado no processo, nos limites da irresignação manifestada no Apelo, de acordo
com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes, repita-se, do
contraditório e da paridade d'Armas, materializando-se a aplicação do Princípio
tantum devolutum quantum appellatum.
Esta Corte castrense possui entendimento consolidado neste sentido,
consoante demonstram os seguintes julgados:
“APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUDIÊNCIA
VIA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 315 DO CPM. USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO. I - Aplica-se ao recurso de apelação o
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito
devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de
ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não
conhecida. Decisão unânime. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000245-64.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de
Publicação: 03/03/2022).” (Grifo nosso).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a1...
9/19
“APELAÇÃO.
PLEITO
DEFENSIVO
DE AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72,
INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A DPU pugnou pela concessão da amplitude do efeito devolutivo ao recuso de
Apelação. In casu, não houve a delimitação dos temas impugnados no termo de
interposição da Apelação. Portanto, caberá o conhecimento integral apenas do
que foi ventilado no Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública
porventura suscitadas. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000263-51.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 12/05/2023) (Grifo nosso).
“APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL.
PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME
PERICIAL.
AUSÊNCIA.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO DO CORRÉU. VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os
princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria
devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo
Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o
qual também limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade. (...).
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000425-80.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
07/03/2022) (Grifo nosso).
“APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
AUDIÊNCIA
DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO
FORMAL.
COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. DIREITO AO
SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º,
do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime. (...). 7. O crime de Recusa de
Obediência sanciona os atos de insubordinação, tutelando, mediante as prevenções
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
10/19
geral e especial, os pilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, os problemas
pessoais e financeiros dos militares não justificam, por si só, o descumprimento das
ordens. Nessa toada, em regra, a Bagatela Imprópria mostra-se incompatível com
as condutas subsumidas ao art. 163 do CPM. 8. Recurso não provido. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000311-
10.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 23/05/2023). (Grifo nosso).
Destarte, por não se tratar de questão prejudicial ao exame do mérito,
não conheço do pleito de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida
na primeira instância, considerando-o prejudicado.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
A defesa também sustenta, preliminarmente, em síntese, que a Justiça
Militar da União não teria competência para julgar o feito, tendo em vista as
condutas atribuídas ao recorrente não encontrarem guarida em nenhuma das
hipóteses do art. 9º do CPM, não havendo, por esse motivo, violação a bens
jurídicos militares.
Razão não assiste ao presente inconformismo vestibular.
No ponto, a Carta Magna de 1988, em seu art. 124, reafirmou o
postulado do Juízo Natural da Justiça Militar da União, também para julgar civis
responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano
constitucional, a preexistente dicção do art. 9º, inciso III, e suas alíneas, do Código
Penal Militar. Confira-se:
Constituição Federal de 1988
“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.”.
Código Penal Militar
“Artigo 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;” (Grifo nosso).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
11/19
Nesse passo, a competência da Justiça Militar da União para julgar
civis, em tempo de paz, ainda que possa ser definida como excepcional, encontra-se
firmemente embasada na Constituição da República, sendo aferível, em cada caso
concreto, pela subsunção da conduta do agente aos preceitos primários que
consubstanciam os delitos elencados no Código Penal Militar.
In casu, tem-se que as práticas delitivas imputadas ao Acusado
(tentativa de subtrair material que se encontrava sob administração militar e
oposição à execução de ordem legal, por meio violento), além de serem dirigidas
contra a instituição militar, atentaram, respectivamente, contra o patrimônio sob
administração militar e contra a ordem administrativa militar; ocorrendo, dessa
forma, a perfeita subsunção ao preceito contido na alínea “a” do inciso III do art. 9º
do CPM.
Este posicionamento é assente neste Sodalício, como ilustram os
precedentes transcritos a seguir:
“APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO.
UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO.
DESPROVIMENTO.
UNÂNIME.
Infere-se
da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem
administrativa militar. Precedentes do STM. Rejeitada, por unanimidade, a
preliminar de incompetência desta justiça especializada. Incorre nas penas
cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o civil que,
imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos
requisitantes o Certificado de Registro (CR).” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000656-10.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de
Publicação: 19/04/2022) (Grifo nosso).
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. I. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988,
C/C O ART. 9º, II, "E", DO CPM. II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. III.
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. IV. MÉRITO. ESTELIONATO EM
DETRIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
EX-
SARGENTO
DO
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
12/19
EXÉRCITO. CÔNJUGE MILITAR. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO EM
DUPLICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O art. 124 da
CRFB/1988 confere à JMU a competência para processar e julgar os crimes
militares definidos em lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do CPM. A
conduta imputada ao Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal
insculpido no art. 251, caput e § 3º, do CPM, além de se amoldar à definição de
crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea "e", do mencionado Codex. In
casu, é despiciendo, para fins de submissão à jurisdição da JMU, ser o sujeito
ativo do crime militar ou civil. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. Decisão por
unanimidade. (...) Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000717-
02.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 26/08/2021)” (Grifo nosso).
Posto isso, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para processamento e julgamento do feito não merece acolhimento, razão pela qual a
rejeito.
MÉRITO
Recorde-se que ao Acusado foi imputada a prática dos delitos de Furto
qualificado, na forma tentada, e de Resistência, conforme tipificados,
respectivamente, nos art. 240, §§ 5º e 6º, e 177, ambos do CPM.
Assim, ao final da persecutio in judicio no Juízo a quo, o Réu foi
condenado à pena de 2 anos e 24 dias de reclusão, pela prática, em concurso
material, dos crimes militares de Furto triplamente qualificado na forma tentada e de
Resistência, mediante ameaça ou violência.
De acordo com o que restou apurado no curso da instrução criminal,
no dia 21/3/2022, o Acusado foi preso, após tentativa de subtração de uma viga de
aço do interior do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP), área sob
administração militar da Força Aérea Brasileira, sendo que o crime de furto não se
concretizou, por questões externas à vontade do Apelante.
Ainda conforme ressai do contingente probatório, a testemunha Cb
JONATAS SANTOS (Polícia da Aeronáutica) informou que foi acionado,
juntamente com seu colega, Sd Vinicius Menezes, pela guarda do GAP, tendo em
vista dois indivíduos terem pulado o muro e adentrado em área militar. Narrou,
ainda, que, ao chegar ao local, viu dois homens arrastando uma viga de aço, de
aproximadamente dois metros, para um buraco existente no muro do Grupamento,
com o claro propósito de subtraí-la. Quando os homens perceberam a chegada dos
militares, um deles deu uma rasteira no outro e evadiu-se.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
13/19
Nesse cenário, verifica-se que o crime de furto qualificado não se
consumou, exclusivamente, por circunstâncias alheias à vontade do Réu.
O caderno de provas revela, também, que o Réu, após se levantar da
referida rasteira que havia recebido, empurrou a viga metálica em direção à
guarnição, chegando a pegar no coturno de um soldado, sem causar-lhe lesão. Em
seguida, o Acusado saiu correndo, passou pelo buraco do muro e chegou à calçada
da Avenida Brasil, onde foi capturado. A testemunha relatou que o Apelante resistiu
à prisão, cuspiu em seu rosto e chutou a perna de um outro militar, sem, contudo,
lesioná-lo.
À luz desse cenário fático, vê-se, com clareza, que o Acusado,
efetivamente, procedeu conforme a imputação que lhe foi feita na peça Exordial,
não havendo dúvidas sobre a autoria dos fatos delitivos imputados.
No que fiz respeito à materialidade, acerca do crime de tentativa de
Furto, esta encontra-se plenamente delineada e provada, notadamente pelo Parecer
Técnico elaborado pelo Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica, o qual
define o objeto do crime como sendo uma viga metálica com cerca de 5 metros e 90
centímetros e 40 quilos, no valor estimando de R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
(evento 41, doc. 2, do processo originário).
Em relação ao delito de Resistência, sobram elementos probatórios a
indicar que o Réu, na tentativa de evadir-se do local, empurrou a viga em direção à
guarnição, chegando a pegar no coturno de um militar, sem lesioná-lo; saiu
correndo, foi alcançado pelos militares e, resistindo ativamente à prisão, cuspiu no
rosto de um dos militares e chutou a perna de outro.
Não se pode olvidar que a Resistência é crime formal, vale dizer, é
crime em que os elementares da violência configuram-se por suas simples
manifestações, não sendo imprescindível que os Ofendidos tenham sido tomados
pelo medo ou sofrido lesões corporais significativas, até porque, se essas últimas
viessem a se configurar, por elas também responderia o Acusado, na forma do
concurso de delitos.
A firme prova testemunhal, sobretudo a colhida em Juízo, esclarece os
fatos, de forma cristalina. Confira-se:
Testemunha: Cb Jonatas Santos da Silva
“(...) Que no dia dos fatos foi acionado pela guarnição GAP; que a informação
consistia na presença de dois indivíduos em prática de furto dentro da área militar;
que, ao se aproximar no buraco, visualizou o acusado e Rafael; que Adriano
chamava o coautor no ato da prisão em flagrante delito; que Adriano tomou
rasteira enquanto portava a viga e arremessou o material na guarnição para tentar
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
14/19
se evadir do local; que o acusado ofereceu resistência, segurando nas grades às
margens da Avenida Brasil e tentando agredir militares; que solicitou apoio da
PMERJ devido a aglomeração de curiosos no exterior do GAP; que foi acionado
(...) por estar na qualidade de Polícia da Aeronáutica; que a progressão foi
realizada por conduta de patrulha; que, além do soldado Vinícius, havia mais 2
patrulheiros que contribuíam na segurança da equipe; que, na abordagem, Rafael
golpeou Adriano para tentar facilitar sua fuga; que Rafael ameaçou a equipe com
objeto de madeira, denominado perna de três, na passarela; que Adriano já estava
imobilizado durante o conflito com Rafael na passarela; que a imobilização de
Adriano aconteceu durante perseguição iniciada após arremesso da viga na equipe
militar; que Adriano ofereceu resistência física depois de expressada voz de prisão;
que o acusado recusou ser preso em flagrante pelos membros da FAB, pois aceitaria
a prisão apenas pela Polícia Militar; que o acusado desmereceu a autoridade da
patrulha ao dizer que esta não era ninguém; que a função das vigas era sustentar
as telhas danificadas por moradores de rua; que as vigas foram recuperadas; (...)
que a viga foi lançada em direção ao soldado Vinicius Menezes; que Rafael havia
entrado na OM no mesmo dia mais cedo e evadiu sem ser capturado; que a voz de
prisão foi dada por Jonatas Santos da Silva na subida passarela; que a resistência
do denunciado foi ativa; que, embora estivesse alterado, o acusado permanecia
consciente da situação, já que entendia a condição de preso e se negava a respeitá-
la; ... que as lesões no corpo são decorrentes de luta corporal com seguranças do
Mercado Assaí após tentativa de subtração de carrinho de compras do
estabelecimento; (...) que houve rompimento dos pallets instalados; que a abertura
na proteção de pallets era suficiente para passagem de vigas; que a Prefeitura do
Rio de Janeiro fez obra de reparação no buraco há poucos meses, porém a vedação
foi destruída em menos de 24 horas por moradores de rua (...)”. (evento 27 do
processo originário)
Testemunha: Sd Vinícius Menezes da Silva
“(...) Que foi acionado cerca das 18h durante a ronda no interior mediante
informação da presença irregular de dois indivíduos no terreno; que trabalhava na
condição de motorista da viatura; que Adriano sofreu rasteira pelo coautor quando
a dupla foi avistada e tentou fugir; que o acusado foi capturado na calçada
próximo à passarela sobre a Avenida Brasil; que o acusado resistiu à prisão em
flagrante; que Adriano lhe agrediu com golpes e segurou nas grades da passarela
para evitar imposição de algemas; que os invasores arrastavam a peça em direção
à passagem irregular quando abordados dentro da OM; que não respeitaram a
ordem de cessação da atividade e correram em fuga; que o abandono da viga pelos
transgressores para corrida em fuga não teve objetivo de ferir os militares, mas
propiciar evasão; que viga era empregada como suporte da lona de depósito; que o
material tinha cerca de 2 metros; que não conhece peso do objeto; que não notou
influência de drogas lícitas ou ilícitas no comportamento do preso; que não
conversou com Adriano nem observou diálogo deste com outras pessoas após a
captura; que só permaneceu próximo de Adriano no exame de corpo de delito; que
a soltura da viga atingiu o cabo Jonatas; que o preso tinha comportamento
alterado na passarela, chamando o outro indivíduo para ajudá-lo; que Adriano
afirmou aceitar ser preso pela PMERJ, mas não pelos integrantes da FAB; que os
pallets rompidos foram posicionados no local na manhã do dia dos fatos com
intuito de evitar ingresso desautorizado de pessoas pelo buraco (...)”. (evento 27
do processo originário).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
15/19
O dolo que permeia o proceder objetivo do Acusado evidencia-se nos
depoimentos colhidos em juízo, denotativo de sua clara consciência e vontade
desimpedida de proceder à empreitada criminosa, na direção do resultado desejado,
isto é, a tentativa de subtração de material sob administração militar, bem como
resistência à execução de ato legal praticado por militares.
Não se questiona, destarte, a culpabilidade do Acusado.
Na Apelação, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante,
sustentando-a na negativa de autoria dos fatos, insuficiência de provas e aplicação
do Princípio do in dúbio pro reo.
No entanto, à luz do que dos autos consta, conforme já explorado,
nenhum destes argumentos merece guarida, pois não restam dúvidas de que o
Apelante, efetivamente, realizou as ações a ele imputadas.
Manifesta-se, ainda, a Defesa, em seu Apelo, pelo
prequestionamento, “para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso”. De igual
forma, tal pleito não procede, pois o pedido foi apresentado de forma genérica, sem
individualização das questões ensejadoras de supostas violações constitucionais.
Sobre esta temática, a jurisprudência desta Corte assim entende:
“APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E IN DUBIO PRO REO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADAS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI N° 11.343/2006 E DAS PENAS ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL
COMUM. ESPECIALIDADE DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE TODAS
AS TESES RECURSAIS. "PEDIDO" GENÉRICO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Em relação ao prequestionamento, a
postulação do recorrente foi genérica. Ademais, as alegações de
inconstitucionalidade apresentadas especificadamente nas razões recursais foram
devidamente enfrentadas nesta fundamentação de decidir, conforme o princípio da
correlação ou da congruência. Negado provimento. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000758-32.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 03/06/2022)
Isso posto, segundo o conjunto probatório carreado na instrução
processual, verifica-se que o Magistrado a quo decidiu com acerto, ao condenar o
Réu pela prática, em concurso material, dos crimes militares de tentativa de Furto
qualificado e de Resistência, mediante ameaça ou violência.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
16/19
Todavia, apesar de escorreita a formulação do juízo condenatório, a
análise da dosimetria da pena imposta ao Acusado indica que esta parte da
Sentença pode ser objeto de adequação.
Com efeito, como bem pontuou o Vice-Procurador Geral de Justiça
Militar em sua manifestação, o magistrado a quo, na referida dosimetria, reconheceu
três qualificadoras praticadas pelo Acusado, a saber: o objeto do delito ser de
propriedade da Fazenda Nacional (art. 240, § 5º, do CPM); ocorrência de destruição
ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 240, § 6º, I, do CPM); e o
concurso de agentes no crime de tentativa de furto (art. 240, § 6º, IV, do CPM).
Ocorre que não restou demostrada nos autos a qualificadora do § 5º do
art. 240 do CPM, ou seja, a certeza de o bem objeto do delito (viga metálica), apesar
de patrimônio sob ministração militar, pertencer, efetivamente, à Organização
Militar.
Esta dúvida reside no fato de o local onde ocorreu o delito ter sido
ocupado, anteriormente, por uma empresa privada, e, segundo consta no Parecer
Técnico, alguns dos objetos encontrados no espaço (containers, palets, estrutura
metálica de galpão etc) poderiam pertencer à referida empresa.
Além do que, não consta nos autos documento indicativo de o material
ser propriedade da Fazenda Nacional. Nesse sentido, destaca-se o trecho constante
do item “3. Análise” do Parecer Técnico elaborado pelo Destacamento de
Infraestrutura da Aeronáutica, in verbis:
“A estrutura metálica encontra-se no terreno denominado RJ.012- 002
(Manguinhos), (Foto 1), localizado na Avenida Brasil, nº 3.200, Manguinhos – Rio
de Janeiro - RJ. A área era ocupada por empresa privada e atualmente encontra-se
desocupada, porém permanece com alguns objetos (containers, palets, estrutura
metálica de galpão, etc.). Haviam 2 (dois) galpões em paralelo, construídos em
estrutura metálica (pilares e treliças), aparentemente cobertos por lonas. Ambas as
edificações atualmente encontram-se “tombadas” e a estrutura retorcida sendo
considerada escombros”.
Assim, há de se reconhecer que o Réu praticou um delito de tentativa
de furto duplamente (e não triplamente) qualificado, por não se verificar nos autos a
qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM.
Da mesma forma, a respeito do regime de cumprimento da pena
imposta ao Acusado (fechado), a Sentença também merece ser ajustada.
No ponto, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, tem-se que o regime semiaberto de cumprimento de pena
é medida que se mostra mais adequada e necessária para a repressão e prevenção
dos delitos praticados pelo Acusado.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
17/19
Nesse sentido, como razão adicional para decidir, trago à colação a
manifestação do Custos Legis, ipsis litteris:
“N’outro prisma, quanto ao regime de cumprimento da pena imposta, temos que
não andou bem a Sentença vergastada, uma vez que a fixação do regime fechado se
mostra desproporcional e desrazoável, pois é muito mais severo do que necessário
para a pena atingir seus fins de prevenção especial (força coativa para que o
condenado não volte a delinquir) e geral (temor nas demais pessoas a fim de que
não pratique a infração penal). Na nossa ótica, o regime semiaberto seria o regime
que mais se coadunaria com a tentativa de furto de uma barra de ferro, avaliada em
R$ 42,00 (quarenta e dois) reais, por mais que o condenado seja reincidente e delito
seja duplamente qualificado.”.
Sobre o assunto, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal o seguinte posicionamento, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REITERÂNCIA
DELITIVA.
ABRANDAMENTO
DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.
(...)
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de
constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado,
com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha
do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de
bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e
quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais
circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora
estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à
espécie.
6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto
para cumprimento da reprimenda. (STF, Habeas Corpus n.º 136385, Relator
Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes. Primeira Turma,
Julgamento em 07/08/2018, Publicação no DJe-210, de 02/10/2018. Destaquei
parcelas). (...)”. (Grifo nosso).
Nesse passo, impende refazer a dosimetria da pena a ser imposta ao
Apelante, como segue:
Na primeira fase da dosimetria verifica-se a existência de duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, a saber: os antecedentes
criminais do Réu, que conta com diversas anotações criminais referentes a crimes
similares aos aqui apurados, e a personalidade voltada para a prática de crimes
contra o patrimônio.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
18/19
Destaca-se, quanto ao crime de Furto, a existência simultânea de duas
qualificadoras (furto praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas), previstas,
respectivamente, nos incisos I e IV do §6º do art. 240 do CPM, sendo que uma deve
ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e a outra na dosimetria da
pena, razão pela qual fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos,
11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Ainda na primeira fase da dosimetria, com relação ao delito de
Resistência (CPM, art. 177), corrobora-se com o previsto na Sentença a quo,
fixando-se a pena-base, também acima do mínimo legal, em 8 meses de detenção,
em virtude dos antecedentes criminais do Acusado, que conta com diversas
anotações criminais (antecedentes), a sua atitude de insensibilidade ou indiferença
para com os dois Ofendidos, além de ter, no contexto dos fatos, em decorrência da
conduta social reprovável, denegrido a corporação e sobretudo a função
desempenhada pelos militares.
Passando-se à segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência
de circunstâncias legais atenuantes e a presença da circunstância agravante do art.
70, inciso I, do CPM (reincidência), devendo ser agravada a pena-base, em seu grau
mínimo (um quinto, segundo o art. 73 do CPM), resultando na pena intermediária de
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em relação ao delito
de Furto duplamente qualificado, na modalidade tentado (CPM, art. 240, §6º, incisos
I e IV); e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, concernente ao delito de
resistência (CPM, art. 177).
Na terceira fase, anota-se a ausência de causas de aumento da pena,
porém, especificamente em relação ao delito de Furto duplamente qualificado,
verifica-se a presença da tentativa (CPM, art. 30, II, e parágrafo único), devendo ser
reduzida a pena intermediária em patamar máximo (dois terços), resultando na pena
definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dia de reclusão.
E, em relação ao crime de resistência (CPM, art. 177), fixa-se a pena
definitiva em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, já que não há causas
de aumento ou de diminuição da pena para este delito.
Nessa toada, aplica-se o disposto no art. 79 do CPM, tendo em vista as
diferentes espécies de penas dos crimes praticados pelo Réu. Confira-se:
“Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade
devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de
todas; se, de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art.
58.” (grifo nosso).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a...
19/19
Fechando o raciocínio dosimétrico, somam-se as penas dos delitos
pelos quais o Acusado restou condenado, aplicando-se a reprimenda penal
definitiva no quantum de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão (CPM, art. 79), em razão do concurso de crimes.
Fixa-se o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena,
agora aplicada ao Acusado, nos termos do exposto alhures.
Nega-se ao Apelante o benefício do sursis, uma vez que ausentes os
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Detraia-se o tempo de prisão provisória já cumprido, consoante o
preconizado no art. 67 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso, não conhecer
do pleito de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgamento do feito e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao Apelo da
Defesa, para, mantendo a condenação, reduzir a pena estabelecida em desfavor do
Acusado na Sentença a quo, de 2 (dois) anos e 24 (vinte quatro) dias de reclusão
para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, fixando o
regime semiaberto de cumprimento da reprimenda, para a hipótese de vir a cumprir
a penalidade que ora lhe é imposta.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353944v14
e do código CRC f069fde2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/9/2023, às 11:33:59
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353944 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000160-10.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar defensiva de devolução plena da matéria de fato e de
direito discutida em Primeira Instância e para rejeitar a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, nos termos
do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei para conhecer
e dar parcial provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
retirando a incidência da qualificadora prevista no art. 240, § 5º, do CPM
e mantendo a condenação do civil ADRIANO FERREIRA DA SILVA pela prática
dos delitos previstos no art. 240, § 6º, inciso IV, c/c art. 30, inciso II e parágrafo
único, e art. 70, inciso I, e no art. 177, caput, c/c art. 70, inciso I, na forma do art.
79, todos do CPM.
Porém, votei vencido, ao retirar a qualificadora prevista no art. 240, §
6º, inciso I, do CPM e, alterando a dosimetria, fixar a pena em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto,
sem o benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos
que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, DR. MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO, que condenou
o civil ADRIANO FERREIRA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 240, §§ 5º e 6º,
incisos I e IV, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, e art. 70, inciso I, todos do
CPM (tentativa de furto de coisa pertencente à Fazenda Nacional, mediante
concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), e no delito previsto no art.
177, caput, do CPM (resistência mediante ameaça ou violência), em concurso
material (art. 79 do CPM), a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado,
sem o benefício do sursis e sem o direito de apelar em liberdade (processo 7000345-
52.2022.7.01.0001/RJ, evento 66, SENT1).
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
2/6
Em relação ao suposto fato de o delito ter sido cometido mediante
rompimento de obstáculo (qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM),
observa-se que, por meio do Laudo de Exame em Local, de 21 de março de 2022
(data dos fatos), o perito criminal do Instituto de Criminalística Carlos Éboli da
Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, afirmou que foi constatada
“abertura com dimensão aproximada de 2,0 metros X 1,0 metro no muro de
concreto armado que delimita a área do imóvel alvo pericial” Ademais, afirmou:
“vale ressaltar a presença de grande quantidade de paletes de madeira tanto na
parte interna quanto na parte externa do muro” e o “deslocamento do ofendículo
(tipo concertina) da porção superior do referido muro”. Por fim, colacionou fotos
em que se mostram a concertina violada e os paletes caídos ao chão (processo
7000263-21.2022.7.01.0001/RJ, evento 37, ANEXO11).
Porém, essas informações demonstram apenas que, em algum
momento, houve o rompimento de obstáculos, mas não são suficientes para se ter a
certeza de que esse rompimento foi contemporâneo aos fatos em tela ou de que
foram destinados a facilitar especificamente o delito que ora se analisa. Com efeito,
como visto, os depoimentos testemunhais dão conta de que o buraco no muro da
OM já estava aberto há muitos meses antes do delito.
Ademais, apesar de os militares terem afirmado que, na manhã daquele
dia, haviam colocado paletes para tapar o buraco, ninguém viu quando esses
obstáculos foram derrubados, tendo em vista que, no momento do flagrante, eles já
estavam ao chão. E isso se torna especialmente problemático quando se observa que,
de acordo com a testemunha Cabo JONATAS SANTOS DA SILVA, o comparsa do
ora Apelante já havia entrado no local naquele dia mais cedo e conseguido evadir-se
sem ser capturado.
Diante da ausência de informações mais precisas, nada impede que
tenha sido esse comparsa, nesse outro momento mais cedo, que tenha danificado a
concertina ao pular o muro e, em seguida, retirado os paletes que tapavam o buraco.
E não há como se ter qualquer certeza de que havia algum envolvimento do Acusado
nesse primeiro evento.
Portanto, tendo em vista a existência de dúvidas sobre se o
rompimento dos obstáculos está realmente relacionado ao delito ora imputado ao
civil ADRIANO FERREIRA DA SILVA, entendi não ser possível fazer incidir ao
caso a qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.
Quanto à dosimetria da pena, também votei de forma diferente de
meus pares, nos termos que se seguem.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
3/6
De início, cumpre observar que, em relação aos dois delitos em tela
(crime de furto e crime de resistência mediante ameaça ou violência), o Juízo a quo
considerou os antecedentes criminais do Acusado como circunstância judicial
negativa. Ocorre que, apesar de a Folha de Antecedentes Criminais do Acusado
(processo 7000263-21.2022.7.01.0001/RJ, evento 36, CERTANTCRIM2) apontar
vários Inquéritos e Ações Penais em andamento, consta apenas uma condenação
transitada em julgado, condenação essa que, por estar dentro dos parâmetros do art.
71 do CPM, caracteriza reincidência.
Ora, nos últimos anos, a jurisprudência e doutrina pátrias
sedimentaram o entendimento de que maus antecedentes são unicamente as
condenações definitivas que não caracterizam reincidência; afinal, o que caracteriza
reincidência deve ser considerado na segunda fase da dosimetria. Ações Penais e
Inquéritos Policiais em andamento não configuram maus antecedentes, tendo em
vista a necessidade de observância ao Princípio constitucional da Presunção de
Inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). De fato, o Réu não pode ser prejudicado por
um processo criminal que ainda não transitou em julgado.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente histórico do Supremo
Tribunal Federal:
“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E
PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da
não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na
definição dos antecedentes criminais.” (STF. Recurso Extraordinário nº
591.054/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno. Julgado em
17/12/2014. Publicado no DJe de 16/2/2015).
No mesmo sentido, a Sumula nº 444 do STJ afirma: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
Por conseguinte, mostra-se inviável, no presente caso, a consideração
da existência de maus antecedentes. Pelo mesmo motivo, entendi não ser possível a
majoração da pena-base em razão da personalidade do Acusado quando se constata
que essa personalidade foi aferida apenas com base em Inquéritos e Ações Penais
em andamento.
Cumpre, ainda, observar que, no que se refere ao delito de furto, a
Sentença recorrida considerava a existência de três qualificadoras e, assim, utilizava
uma delas para fins de tipificação do crime qualificado, fazendo as demais incidirem
como circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria. Porém, tendo em vista
que, no meu entendimento, os elementos dos autos demonstram a existência de
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
4/6
apenas uma qualificadora (a prevista no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM), por certo
ela deve ser considerada na tipificação do delito, não havendo que se falar, no caso
ora em tela, em incidência de outras qualificadoras na consideração da pena-base.
A Sentença também merecia ser reformada no ponto em que, ao fixar a
pena-base em relação ao delito de resistência, a majorou sob o argumento de que o
Acusado teve “atitude de insensibilidade ou indiferença para com os dois
Ofendidos, além de ter no contexto, em decorrência da conduta social reprovável,
denegrido a corporação e sobretudo a função pelos militares do Exército [sic]
desempenhada”. De fato, mostra-se cristalino que essas considerações são inerentes
ao tipo previsto no art. 177 do CPM, em relação ao qual o Acusado está sendo
condenado. Por conseguinte, não são aptas a serem consideradas circunstâncias
judiciais negativas, sob pena de Bis In Idem.
Diante dessas considerações, tem-se que não pesam circunstâncias
judiciais negativas contra o Réu.
Realizei, então, nova dosimetria da pena, em relação a cada um dos
dois delitos praticados pelo civil ADRIANO FERREIRA DA SILVA:
- Art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, do CPM (tentativa
de furto mediante concurso de pessoas):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se, à época,
de Réu sem antecedentes penais comprovados nos autos – apesar das variadas Ações
Penais e Inquéritos Policiais em curso em seu desfavor, que, todavia, como visto,
não se prestam a agravar a pena inicial –, fixei a pena-base no mínimo legal, qual
seja, 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, cumpre reconhecer a agravante prevista no art. 70,
inciso I, do CPM, em razão de a Folha de Antecedentes Criminais do Acusado
(processo
7000263-21.2022.7.01.0001/RJ,
evento
36,
CERTANTCRIM2)
demonstrar a reincidência, o que conduz ao aumento da pena em 1/5 (um quinto),
nos termos do art. 73 do CPM. Dessa forma, tendo em vista a ausência de outras
agravantes ou atenuantes, ficou a pena provisória fixada em 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, fez-se imperioso considerar a presença da causa de
diminuição prevista no art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM, em razão da
tentativa. Assim, procedi à diminuição da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois
terços), alcançando o patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de outras causas especiais
de aumento ou de diminuição.
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
5/6
- Art. 177, caput, do CPM (resistência mediante ameaça ou
violência):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se, à época,
de Réu sem antecedentes penais comprovados nos autos – apesar das variadas Ações
Penais e Inquéritos Policiais em curso em seu desfavor, que, todavia, como visto,
não se prestam a agravar a pena inicial –, fixei a pena-base no mínimo legal, qual
seja, 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, cumpre reconhecer a agravante prevista no art. 70,
inciso I, do CPM, em razão de a Folha de Antecedentes Criminais do Acusado
(processo
7000263-21.2022.7.01.0001/RJ,
evento
36,
CERTANTCRIM2)
demonstrar a reincidência, o que conduz ao aumento da pena em 1/5 (um quinto),
nos termos do art. 73 do CPM. Dessa forma, tendo em vista a ausência de outras
agravantes ou atenuantes, ficou a pena provisória fixada em 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de detenção.
Na terceira fase, em razão da ausência de causas de aumento ou de
diminuição da pena, tornei-a definitiva em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
detenção.
Havendo necessidade de unificar as penas aplicadas para cada um dos
dois delitos, consoante determinação do art. 79 do CPM, há de se considerar que
elas são de espécie distinta, o que implica que a pena única é a mais grave, mas com
aumento correspondente à metade do tempo da menos grave. Assim, considerando a
pena mais grave – 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão - acresci a
ela a metade do tempo da menos grave – 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias -
alcançando o patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Deve ser observada a detração do tempo em que o Acusado
permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 67 do CPM.
Acompanhando os demais Ministros, estabeleci o regime inicialmente
semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. E, em razão da
reincidência e do consequente não atendimento aos requisitos previstos no art. 84 do
CPM, deixei de conceder o benefício do sursis ao Acusado.
Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do civil
ADRIANO FERREIRA DA SILVA pela prática dos delitos previstos no art. 240, §
6º, inciso IV, c/c art. 30, inciso II e parágrafo único, e art. 70, inciso I, e no art. 177,
caput, c/c art. 70, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, fixar a pena em 1
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 22:30
:: 40001353848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e7fc041bb22d5a15...
6/6
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente semiaberto, sem o benefício do sursis e com o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353848v15
e do código CRC 91a33aff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2023, às 15:47:17
7000160-10.2023.7.00.0000
40001353848 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR